Tribunal: TJSP
Processo: 2167272-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 21, do Empreendimento Casa do Ator, comercializado pelo Grupo Atlântica. Decisão de origem que manteve na classe quirografária o crédito da Família Duran. Inconformismo. Não acolhimento. Recurso conhecido. Agravo de instrumento que é o recurso adequado para atacar decisões proferidas nos incidentes específicos de unidade do Grupo Atlântica.

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 21, do Empreendimento Casa do Ator, comercializado pelo Grupo Atlântica. Decisão de origem que manteve na classe quirografária o crédito da Família Duran. Inconformismo. Não acolhimento. Recurso conhecido. Agravo de instrumento que é o recurso adequado para atacar decisões proferidas nos incidentes específicos de unidade do Grupo Atlântica. No caso, ocorreu a permuta de duas unidades prontas e com benfeitorias por outras cinco, dentre elas a unidade ora discutida. Permuta que resultou em notória e irreal vantagem financeira aos credores. Diferença de valores entre as unidades envolvidas é de aproximadamente cinco vezes, e não há provas, com dados objetivos, que sustentem a expressiva valorização das unidades permutadas em um curto período de tempo (aproximadamente dois anos). No contexto, é irrelevante o fato dos credores terem feito apenas uma única permuta, ou terem declarado a aquisição das unidades no imposto de renda, uma vez que a notória e irreal vantagem financeira envolvida no negócio é suficiente para caracterizá-lo como investimento, de forma a manter o crédito na classe quirografária. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.